Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. ENTREGA AO PAI. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que deferiu o pedido formulado pelo exequente, para determinar a busca e apreensão do menor, no sábado, dia 02/05/2020, às 18h, e entregá-lo ao pai, que deverá devolvê-lo no local da busca e apreensão, no dia seguinte (domingo), às 18 horas.
2. Quando a demanda entre os litigantes se relaciona aos filhos, a solução a ser dada ao caso concreto deve se submeter ao princípio do melhor interesse da criança.
3. Apesar de os genitores terem estabelecido em pacto, homologado judicialmente, o regime de visitação aos filhos, as contingências da vida podem exigir adaptações cotidianas, a despeito do que fora definido. 3.1. O descumprimento do acordo homologado judicialmente pode ser revisado pelo juízo, mesmo em sede de cumprimento de sentença, quando verificado se tratar de medida que melhor atende aos interesses das crianças.
4. Apesar das alegações da agravante, no sentido suspensão do direito de visitas do genitor ao filho, não se vislumbra a possibilidade de deferimento da tutela pleiteada, haja vista a ausência de elementos aptos a infirmar o acordo homologado.
5. Inexistindo elementos capazes de inviabilizar as visitas do genitor ao filho, não há motivos que possam obstar o cumprimento da sentença.
6. Recurso improvido.